Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Segundo a informação aportada aos autos, houve reconsideração da decisão agravada pelo que o Agravante pede a perda do objeto, o que equivale à desistência do recurso. Homologo a desistência do recurso, dando-se baixa e fazendo-se as anotações de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator